Tribunal: CARF
Processo: 10680.722058/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722058/2011-11
ACÓRDÃO
2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY VIGILANCIA E SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO/INEXATIDÃO DE INFORMAÇOES NA
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com
informações inexatas ou omissas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ILEGALIDADE DA SANÇÃO FISCAL.
SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.330.268-1, no código de fundamentação legal
78, através do qual a Recorrente foi autuada em 28/03/2011 (e-fls. 3), por ter apresentado a
declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
13/08/2010 (e-fls. 79-80); Termo de intimação Fiscal no 01, de 07/10/2010 (e-fl. 81); Termo de
Intimação Fiscal no 02, de 07/12/2010 (e-fl. 82); Termo de Intimação Fiscal no 03, de 07/02/2011
(e-fl. 83); Termo de Intimação Fiscal no 04, de 24/02/2011 (e-fl. 84); sendo encerrada pelo Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 29/03/2011 (e-fls. 85-86).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 6), a empresa apresentou GFIP
com omissões nas competências 05, 07, 11 e 12/2007:
As informações incorretas ou omitidas referem-se a dados de segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, cujas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, bem como de dados de tomadores de serviço
nas competências 05, 07, 11 e 12/2007 e estão relacionados aos campos da GFIP
discriminados abaixo:
•Cadastro do trabalhador
•Categoria do trabalhador
•Remuneração s/13o salário
•Remuneração 13o salário
•Base de cálculo 13o salário
•Cadastro do tomador
•Valor da Retenção
•Valor do salário família
•Código de Movimentação

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
3
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 7) informa que a multa foi calculada
em conformidade com a Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2o e
3o, incluídos pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 5.172, de 25.10.1966 – CTN, sendo
o total de R$ 11.540,00.
Foi solicitado à Recorrente que fizesse as correções, através do Termo de Intimação
no 4, mas foram entregues fora do prazo estabelecido e ainda com algumas incorreções, por isso,
não foi possível aplicar a redução prevista no parágrafo 2o do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Cientificada por meio de seu representante legal em 30/03/2011, a Recorrente
apresentou impugnação em 29/04/2011 (e-fls. 115-130), com as seguintes alegações:
1. Informa que passou por processo de fiscalização por efetuar pagamentos a
título de auxílio alimentação sem preencher formalidades do PAT; pagar pessoas
físicas sem inclui-las na GFIP; e levantamento de diferenças de salário
contribuição;
2. Os valores pagos a título de auxílio alimentação têm natureza alimentar e o fato
de a pessoa jurídica não estar inscrita no programa do Ministério do Trabalho
não descaracteriza a natureza da verba;
3. A rubrica lançada a título de "Pag Pessoa Física." teve origem em remuneração
paga a sócios como lucros distribuídos. Tal verba possui isenção previdenciária
desde o advento da lei 8.212/91. Portanto, não há que se falar de incidência de
encargos previdenciários na verba levantada no auto de infração;
4. O Fisco, ao transformar as rubricas autuadas em fato gerador das Contribuições
Previdenciárias, fez nascer a obrigação de serem incluídas na GFIP e como não
foram incluídas, ensejou a aplicação de multa por incorreção nas declarações.
Entende que as GFIP's do período estão corretas e não devem ser retificadas,
pois estão de acordo com a apuração feita em folha de pagamentos de cada
mês e os valores ora impugnados não representam montantes sujeitos à
tributação previdenciária;
5. Disserta sobre o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador e informa que
efetivou sua inscrição antes de a fiscalização lavrar o auto de infração, o que
comprova sua boa-fé;
6. No que respeita à declaração em GFIP, o suposto "descumprimento de
obrigações acessórias", "pag contrib individual", "pag pessoa física", "diferença
sal contribuição", a Impugnação é na mesma proporção, veemente, pois de
entendimento com base nos Princípios da Razoabilidade e da Livre Iniciativa,
que ao Estado, almejando receber seu crédito tributário, não é lícito destruir a
iniciativa privada;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
4
7. Imposições de obrigações tributárias acessórias sem limites asfixiam os
pequenos empreendimentos, causam aumento da informalidade e do Custo
Brasil;
8. Pede o cancelamento da autuação.

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por meio do Acórdão de e-fls. 149-152, julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar a GFIP com
informações incorretas ou omissas.
JUROS. MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa, ambos de
caráter irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais
diplomas devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 156-158), com as seguintes alegações:
1. O Auto de Infração apontou irregularidades quanto ao pagamento de auxílio
alimentação aos empregados sem o registro no PAT e pagamento a pessoa
física. Tais apontamentos foram objeto de recurso e foi julgado procedente o
pedido em relação ao auxílio alimentação, sendo determinada a exclusão da
rubrica da autuação, ou seja, deixou de existir o lançamento e com isso, as
informações prestadas nas GFIP's originais devem ser mantidas;
2. Está sendo interposto recurso voluntário apartado ao presente, contra a decisão
que manteve parte do AI, tendo como pleito o cancelamento de todos os Autos
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
5
de Infração, vez que agora resta somente autuada a rubrica "pag pessoa física"
que se trata de pagamentos a título de "lucros distribuídos”;
3. O Fisco, ao apurar os valores que entendeu serem devidos e dentre eles estava
a verba alimentar que fora excluída da autuação, em sede de recurso, fez nascer
a obrigação de serem incluídas na GFIP e como não foram incluídas na
declaração original, ensejou a aplicação de multa por incorreção nas
declarações, o que também não deve prosperar, pois as GFIP's foram entregues
tempestivamente e de forma correta;
4. Destaca as limitações constitucionais ao poder de tributar, principalmente o
princípio da capacidade contributiva. Por esse princípio, estão vedadas sanções
fiscais que desrespeitem o mínimo existencial. Multas e juros abusivos
desestruturam o contribuinte e pior, podem colocá-lo à margem do mercado;
5. Pede o cancelamento do Auto de Infração.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 08/08/2013 (e-fl. 155), o recurso interposto em 06/09/2013
(e-fl. 156) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
Defende a Recorrente que as GFIP originalmente apresentadas estão corretas e as
informações ali contidas devem ser mantidas. Alega que o fisco, ao transformar as rubricas
autuadas em fato gerador das contribuições previdenciárias, fez nascer a obrigação de serem
incluídas na GFIP e como não foram, ensejou a aplicação de multa por incorreção nas declarações.
Por isso, informa que as irregularidades do auxílio alimentação foram excluídas da autuação,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
6
restando apenas uma discussão sobre pagamento a pessoas físicas, que está também em fase
recursal.
A Recorrente, tanto em sua peça impugnatória, quanto em sua peça recursal, faz
menção a outras irregularidades encontradas, que ensejaram lavratura de autos de infração,
indicando haver interdependência entre as obrigações ali presentes e a obrigação acessória
discutida neste processo. No entanto, é possível perceber desde o Auto de Infração, que não há
relação das rubricas ali discutidas com as informações que foram omitidas das GFIP.
No Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 6), o Fisco é claro ao mencionar que as
contribuições previdenciárias relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais a
serviço da empresa nas competências de 05, 07, 11 e 12/2007 foram recolhidas:
As informações incorretas ou omitidas referem-se a dados de segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, cujas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, bem como de dados de tomadores de serviço
nas competências 05, 07, 11 e 12/2007 e estão relacionados aos campos da GFIP
discriminados abaixo:

As informações que foram omitidas referem-se a cadastro, categoria, remuneração
de 13o, valor do salário família, código de movimentação, dentre outros. São informações que, por
si só, se omitidas, constituem infração ao art. 32, IV, da Lei 8.212/91:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.

Ainda que os demais autos de infração sejam cancelados, este sobrevive, pois
independente. Portanto, não há que se falar em rubricas transformadas em fato gerador.
Quanto à alegação de que, pelo princípio da capacidade contributiva, estão vedadas
sanções fiscais que desrespeitem o mínimo existencial e que multas e juros abusivos
desestruturam o contribuinte, fundamental destacar que este d. Conselho não possui
competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.939 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722058/2011-11
7
A atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não
aplicação de legislação tributária. O que houve, no presente caso, foi apenas a aplicação da lei e
dos valores nela previstos, que não podem ser afastados por este Conselho. Dessa forma, também
deixo de acolher essas alegações da Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 171
DF CARF MF
Original